Tribunal: TJSP
Processo: 1007924-85.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Ausência de pagamento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo, que é a vítima do acidente – Irrelevância – Aplicabilidade da Súmula 257/SPJ – Sucumbência corretamente fixada em primeiro grau.

O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da indenização do

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Ausência de pagamento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo, que é a vítima do acidente – Irrelevância – Aplicabilidade da Súmula 257/SPJ – Sucumbência corretamente fixada em primeiro grau.

O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da indenização do seguro obrigatório, tendo sido editada, a respeito desse tema, a Súmula no 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização" - A indenização do seguro obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é constatável após a realização de perícia médica, razão pela qual o fato de a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter correspondido ao percentual de incapacidade apontado na inicial não induz à sucumbência mínima da ré.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007924-85.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelada
WANESSA NAZÁRIO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007924-85.2019.8.26.0032 -Voto no 45.416 cac
2
Apelação no. 1007924-85.2019.8.26.0032
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro Dpvat S.A.
Apelada: Wanessa Nazáreo Ferreira
Comarca: Araçatuba (4a Vara Cível)
Juiz : Sérgio Ricardo Biella
VOTO N.o 45.416
Apelação Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT)
Ausência de pagamento do prêmio do seguro pelo
proprietário do veículo, que é a vítima do acidente

Irrelevância

Aplicabilidade
da
Súmula
257/SPJ

Sucumbência corretamente fixada em primeiro grau.
O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é
razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da
indenização do seguro obrigatório, tendo sido editada, a
respeito desse tema, a Súmula no 257 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado: “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização” - A indenização do seguro obrigatório é devida
segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é
constatável após a realização de perícia médica, razão pela qual
o fato de a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter
correspondido ao percentual de incapacidade apontado na
inicial não induz à sucumbência mínima da ré.
Apelação desprovida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 195/198 julgou procedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007924-85.2019.8.26.0032 -Voto no 45.416 cac
3
em parte, a ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat), para condenar
a ré a pagar à autora a quantia de R$1.687,50, corrigida monetariamente e
acrescida de juros, bem como ao pagamento das custas, despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em dez por cento
do valor dado à causa. Apela ré, a qual pretende a reforma da decisão, sob
a arguição de ser legítima a negativa de pagamento a proprietário
inadimplente; inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ; e alteração da
fixação da sucumbência, uma vez que decaiu de parte mínima do pedido.
Vieram contrarrazões, em defesa da inalterabilidade do julgamento
proferido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação visando ao
recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos causados por
veículo automotor de via terrestre. Alegou que, em 7 de setembro de 2018,
foi vítima de acidente automobilístico do qual lhe resultaram lesões
determinantes de sua invalidez permanente, o que lhe conferiria o direito à
percepção da indenização prevista nas regras dispostas na Lei no 6.194/74.
Asseverou, ainda, que efetuou o pedido administrativo de liquidação do
sinistro, que lhe foi negado.
O seguro obrigatório por danos causados por
veículos automotores de vias terrestres (DPVAT), criado pela Lei 6.194/74
e alterada pelas Leis 11.482/07 e 11.945/09, tem a finalidade de amparar
vítimas de acidentes e estabeleceu no seu artigo 3o o pagamento de
indenização até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para o caso de
invalidez permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007924-85.2019.8.26.0032 -Voto no 45.416 cac
4
Cumpre esclarecer que o objeto da presente
cobertura securitária não é exatamente a inaptidão da vítima para o
trabalho ou sua incapacidade produtiva, mas, sim, o dano sofrido em sua
integridade física, em grau capaz de provocar-lhe situação permanente de
invalidez.
Segundo a referida norma, o critério que deve
presidir juízo identificador do sinistro coberto por esta modalidade de
seguro obrigatório é dado, fundamentalmente, pela definitividade, natureza
e extensão das perdas anatômicas ou funcionais diretamente decorrentes de
acidente automobilístico, as quais se encontram especificadas em tabela
referida no § 1o do art. 3o da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei
11.945/09, vigente à época dos fatos.
No caso, foi realizada perícia médica, cujo laudo
veio a fls. 161/183, e o expert, após a submissão da autora ao exame físico,
constatou apresentar ela limitação funcional de média repercussão no
joelho direito, concluindo pela existência de nexo causal entre a lesão e o
acidente, bem como apresentar como sequela definitiva: “dano corporal
segmentar (parcial) permanente incompleto de média repercussão no
joelho direito. É perda parcial incompleta permanente, equivalente a
percentual de 12,5% aplicado pela Tabela DPVAT, com base no
enquadramento do ponto de vista Médico-Legal” (fls. 178).
Reveste-se a prova técnica da idoneidade
necessária ao reconhecimento da invalidez parcial permanente enquadrada
na tabela de indenizações do seguro DPVAT, não ostentando as razões
recursais força mínima de convencimento em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007924-85.2019.8.26.0032 -Voto no 45.416 cac
5
Quanto
ao
alegado
inadimplemento
do
pagamento do prêmio do seguro, tal fato não é razão para ilidir o direito da
vítima ao recebimento da indenização do seguro obrigatório, tendo sido
editada, a respeito desse tema, a Súmula no 257 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado: “A falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização”, a qual, ao contrário do que sustenta a ré, é
aplicável ao caso.
Saliente-se, ademais, que nos precedentes que
ensejaram a edição da Súmula mencionada, tratou-se também das
hipóteses em que a vítima era o próprio proprietário do veículo, decidindo-
se que tal fato, mesmo não tendo sido quitado o prêmio, não era suficiente
para o não pagamento da indenização:
“Há, portanto, o dever de pagar, não colhendo, na linha de precedente
da Corte, a alegação de não ter sido pago o seguro (REsp n. 67.763-
RJ, Relator o Senhor Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de
18.12.1995).
Por outro lado, a meu ver, não tem pertinência o fundamento de não
poder existir o pagamento porque a própria vítima era a proprietária do
veículo acidentado.” (REsp no 144.583/SP, Terceira Turma, Relator:
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 18.11.99, DJ de
07.02.00, v. u.)
Essa linha de entendimento vem sendo seguida
por aquela Augusta Corte Superior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007924-85.2019.8.26.0032 -Voto no 45.416 cac
6
“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA
DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO
VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ.
A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo
tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74
pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras.
Precedentes.
O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o
pagamento da indenização.
Recurso conhecido e provido.” (REsp no 621.962/RJ, Quarta Turma,
Relator: Ministro César Asfor Rocha, j. em 08.06.04, DJ de 04.10.04, v.
u., negritos inexistentes no original)
Por tais motivos, não há óbice à condenação da
ré ao pagamento de indenização correspondente ao grau de invalidez que
atinge a autora, devidamente apurado em perícia médica.
Do mesmo modo, não merece ser acolhido o
inconformismo da seguradora/ré quanto à sucumbência, uma vez que a
indenização do seguro obrigatório é devida segundo o grau de invalidez
que acomete a vítima, o que só é constatável após a realização de perícia
médica, razão pela qual o fato de a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo
não ter correspondido ao percentual de incapacidade apontado na inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007924-85.2019.8.26.0032 -Voto no 45.416 cac
7
não induz à sucumbência mínima ou recíproca.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam os honorários advocatícios
majorados para a quantia de mil e seiscentos reais.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura eletrônica